Tribunal: TJSP
Processo: 0055787-94.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – DEPOIMENTO PESSOAL DE PESSOA JURÍDICA – PENA DE CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – VALIDADE – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO – EXECUÇÃO PARCIAL – MANUTENÇÃO DO VALOR RECONHECIDO NA R. SENTENÇA
- Não tendo havido recusa em responder as perguntas, tampouco apresentadas respostas furtivas pela preposta da demandada, mas tão somente a impossibilidade de fazê-lo,

Ementa:
APELAÇÃO – DEPOIMENTO PESSOAL DE PESSOA JURÍDICA – PENA DE CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – VALIDADE – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO – EXECUÇÃO PARCIAL – MANUTENÇÃO DO VALOR RECONHECIDO NA R. SENTENÇA
- Não tendo havido recusa em responder as perguntas, tampouco apresentadas respostas furtivas pela preposta da demandada, mas tão somente a impossibilidade de fazê-lo, ante o evidente desconhecimento sobre os fatos, não há como ser mantida a pena de confesso, mormente quando considerado que transcorreram mais de 7 anos entre a data dos fatos e da realização da audiência de instrução, sendo plausível a inexistência na empresa de pessoas que soubessem do acerto entre as partes.
- Os depoimentos testemunhais não podem ser tidos como suspeitos ou tendenciosos pelo simples fato de que as testemunhas ouvidas têm ou tiveram ligação com a apelada, pois somente as pessoas que trabalhavam ou tiveram contato com o projeto poderiam fornecer elementos úteis para a solução do litígio, oportunidade essa que também detinha a apelante, mas que não a utilizou.
- Em que pese não se saiba exatamente em que medida os serviços foram executados em relação ao projeto inicial, em face de inviabilidade da perícia dado o decurso de longo período, deve ser reputada devida a quantia buscada na inicial, montante esse que fora mencionado em e-mail trocado entre as partes acerca do valor como sendo aquele referente aos serviços efetivamente prestados.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0055787-
94.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAST SHOP S/A, é
apelado IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
APELANTE: FAST SHOP S/A
APELADA: IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA
SILVA
EMENTA
APELAÇÃO

DEPOIMENTO PESSOAL DE PESSOA
JURÍDICA PENA DE CONFISSÃO INAPLICABILIDADE
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL

VALIDADE

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUÇÃO PARCIAL
MANUTENÇÃO DO VALOR RECONHECIDO NA R.
SENTENÇA
- Não tendo havido recusa em responder as perguntas, tampouco
apresentadas respostas furtivas pela preposta da demandada, mas
tão somente a impossibilidade de fazê-lo, ante o evidente
desconhecimento sobre os fatos, não há como ser mantida a pena
de confesso, mormente quando considerado que transcorreram
mais de 7 anos entre a data dos fatos e da realização da audiência
de instrução, sendo plausível a inexistência na empresa de pessoas
que soubessem do acerto entre as partes.
- Os depoimentos testemunhais não podem ser tidos como
suspeitos ou tendenciosos pelo simples fato de que as testemunhas
ouvidas têm ou tiveram ligação com a apelada, pois somente as
pessoas que trabalhavam ou tiveram contato com o projeto
poderiam fornecer elementos úteis para a solução do litígio,
oportunidade essa que também detinha a apelante, mas que não a
utilizou.
- Em que pese não se saiba exatamente em que medida os serviços
foram executados em relação ao projeto inicial, em face de
inviabilidade da perícia dado o decurso de longo período, deve ser
reputada devida a quantia buscada na inicial, montante esse que
fora mencionado em e-mail trocado entre as partes acerca do valor
como sendo aquele referente aos serviços efetivamente prestados.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
610/612, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$ 67.848,07, atualizada monetariamente desde o desembolso

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
pela tabela deste E. Tribunal e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por
consequência, condenou a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser aplicada a pena de confesso
à ré, vez que esta não apresentou pessoa com conhecimento acerca dos fatos para prestar
depoimento pessoal em Juízo. Afirmou que a prova documental apresentada nos autos
demonstrava que houve a efetiva aceitação da proposta, cujo projeto estava aprovado,
demonstrando as partes que já haviam superado a fase de negociação.
Foram opostos embargos de declaração pelas partes, tendo restado acolhido
tão somente aquele oposto pela autora para reconhecer que o valor condenatório era de R$
67.848,07, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a prestação dos serviços
(janeiro/11) e não desde o desembolso como havia constado.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que deveria ser afastada a pena de confesso, vez que cabia à parte a escolha do preposto
para representar em audiência, inexistindo o dever de nomeação de uma pessoa específica.
Destacou que as funcionárias mencionadas nos e-mails não trabalham mais na empresa,
bem como, que se era objetivo da parte contrária a oitiva do Sr. Mário, ela quem deveria ter
o arrolado como testemunha. No mérito, afirmou inexistir contrato de prestação de serviço
firmado entre as partes, mas apenas tratativas preliminares para a estruturação do escopo
do projeto, o que se demonstrou inviável em razão da incompatibilidade entre o projeto inicial
e a solução dada pela parte contrária, vez que não satisfazia as necessidades da empresa.
Asseverou que não obstante a efetiva prestação dos serviços entre os meses de
novembro/10 e janeiro/11 a autora não efetuou o pagamento do valor ajustado, incorrendo
em inadimplemento da obrigação assumida, salientando que apenas entabula contratos
escritos. Argumentou que as testemunhas da parte contrária confirmaram que não chegou a
ser entregue o software e que não havia como ser realizada a cobrança por eventual serviço
fracionado. Alegou que apesar e não ter sido acolhida a contradita formulada em audiência
as testemunhas da parte contrária que foram ouvidas eram suspeitas e tendenciosas. Por
fim, sustentou que caso fosse reconhecida a existência de contratação, o valor devido

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
deveria observar o grau de execução do projeto e, em eventual fase de liquidação tal valor
fosse apurado.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
De plano, de rigor afastar o reconhecimento de confissão ficta feita pelo R.
Juízo a quo.
Isto porque, em que pese a apelante tenha sido advertida que deveria prestar
depoimento sob pena e confesso (vide fls. 547 e 549), não há como impor a ela que
apresentasse em audiência preposto que tivesse conhecimento dos fatos, mormente quando
transcorridos mais de mais de 7 anos entre a data da alegada prestação de serviço e da
audiência de instrução e julgamento realizada, sendo plausível que não existissem mais
funcionários da época dos fatos ainda trabalhando para a apelante.
Assim, pelo simples fato de a recorrente ter deixado de enviar pessoa que
pudesse efetivamente responder perguntas acerca dos fatos, não há como considerar que
esta tenha assumido o risco de que recaísse sobre si a presunção de veracidade dos fatos
sobre os quais não depôs.
Ademais, importante lembrar que no caso em comento não houve recusa em
responder as perguntas, tampouco apresentadas respostas furtivas, mas tão somente a
impossibilidade de fazê-lo, ante o evidente desconhecimento, razão pela qual fica, pois,
afastada a pena de confesso.
Por outro lado, analisando detidamente as provas colacionadas ao presente,
mormente as mensagens trocadas entre as partes, resta evidente que não se tratava de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
meras tratativas existentes entre as partes, mas sim, de projeto que estava sendo executado
pela apelada à luz das necessidades da apelante.
Note-se que em e-mail encaminhado por Mario, preposto da apelante, para a
apelada, foi mencionado expressamente que o projeto estava aprovado (vide fls. 37), fato
que ocorreu em 28.10.10.
Ademais, verte claro dos e-mails trocados posteriormente, que as partes
discutiam sobre certas funcionalidades que deveriam existir no produto que estava sendo
desenvolvido. Tanto isso é verdade que no e-mail datado de 01.12.10 as partes estavam
discutindo acerca do BBP (Businesse Blue Print), mormente sobre como seriam feitas as
cargas de contratos, avisos de vencimento, dentre outros (vide e-mail datado de 02.12.10
fls. 52/53), tendo sido mencionadas, inclusive, as regras para que o projeto fosse executado
em relação aos contratos de locação que estavam vigentes na época (vide fls. 72/77).
Em outra passagem, as partes discutem sobre valor do quanto executado até
o momento em que conversavam (R$50.000,00), destacando que se não fosse possível a
continuidade das atividades, seriam realizados os ajustes comerciais (vide fls. 84/85). Outra
proposta foi feita no valor de R$ 45.000,00, reconhecendo a entrega parcial dos trabalhos
(fls. 94).
Além disso, da prova oral produzida é possível colher que a versão
sustentada na petição inicial se mostra verossímil, na medida em que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram firmes ao detalhar que a contratação fora feita de forma verbal,
assim como ocorrida em outras oportunidades, bem como, que a conclusão dos trabalhos
não ocorreu por conta de pedido de alteração do projeto formulado pela apelante, que não
cabia no escopo do projeto inicial, situação essa que demandou a formulação de nova
proposta (vide depoimento da testemunha Marcos fls. 568).
Já a testemunha Fernando, esclareceu que o sistema SAP não chegou a ser
efetivamente utilizado pela empresa apelante, vez que esta percebeu que existiam
funcionalidades que ela não havia declarado no início do serviço, fato esse que gerou a
necessidade de revisão do escopo do projeto para a inclusão de novas funcionalidades,

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
quando já havia sido concluído cerca de 85% do projeto original. Observou que referida
situação ensejou nova proposta comercial com revisão de valores a serem pagos pela
recorrente, a qual determinou a paralisação dos trabalhos sem realizar o pagamento
respectivo (vide fls. 565 e 566).
Neste contexto, oportuno salientar que os depoimentos testemunhais não
podem ser tidos como suspeitos ou tendenciosos pelo simples fato de que as testemunhas
têm ou tiveram ligação com a apelada, como a apelante pretende, pois somente as pessoas
que trabalhavam ou tiveram contato com o projeto poderiam fornecer elementos úteis para a
solução do litígio, oportunidade essa que também detinha a apelante, mas que não a
utilizou.
Diante de tal cenário, imperioso concluir que não se tratava de mera tratativa,
mas sim a execução de um projeto que estava em andamento o qual não restou concluído
por desacordo entre as partes, já que houve desentendimento entre as ora litigantes, razão
pela qual pela apelante deve ser realizado o pagamento do valor relativo ao trabalho
desenvolvido.
Porém, em que pese não se saiba exatamente em que medida os serviços
foram executados em relação ao projeto inicial, visto que restou inviável a realização de
perícia para tal fim, ante a inviabilidade decorrente do lapso temporal transcorrido entre os
fatos e o saneamento do feito (vide fls. 484), deve ser reputada devida a quantia buscada na
inicial R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante esse que fora mencionado em e-mail
trocado entre as partes acerca do valor (fls. 84/85) como sendo aquele referente aos
serviços efetivamente prestados, o qual atualizado, perfazia o montante fixado na r.
sentença.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0055787-94.2012.8.26.0001
VOTO No 27948
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora